Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO. LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ESTADO DE ENTREGA DO IMÓVEL. IMOBILIÁRIA E LOCADOR. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO. CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRA APELAÇÃO DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO PROVIDA.
1. A juntada extemporânea e imotivada do documento não permite sua análise em sede recursal. Precedente.
2. O art. 373, do Código de Processo Civil - CPC, dispõe que o ônus da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Na hipótese, caberia à locadora/autora e à imobiliária/reconvinda demonstrarem suas alegações, segundo a distribuição ordinária do ônus da prova, o que não ocorreu.
4. Embora a locatária admita que recebeu as chaves do apartamento em 02/10/2023, a posse efetiva do imóvel não chegou a ser exercida pela inquilina, em razão dos problemas constatados no imóvel - tais como pontos de infiltração e umidade – conforme apurado em laudo técnico elaborado por engenheiro contratado pela requerida, o que representa risco à sua saúde em decorrência de seu quadro alérgico devidamente comprovado por laudo médico.
5. A imobiliária e a locadora não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, pelo que devem ser consideradas verdadeiras as alegações da locatária no sentido de que o imóvel apresentava diversos defeitos anteriores à contratação e a inquilina não tomou posse efetiva do bem.
6. Em observância ao princípio da congruência, o “julgador pode fixar a indenização por danos morais em valor inferior ao postulado na petição inicial, mas nunca acima do patamar requerido pelo autor. Diante disso, afigura-se ultra petita o acórdão que fixa a indenização por danos morais em quantia maior do que a postulada na petição inicial, impondo-se a sua redução para o limite do que foi pleiteado” (Acórdão 1632688, 0707793-42.2021.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, j. 20/10/2022, DJe: 07/11/2022).
7. Os danos morais decorrentes de registro indevido em bancos de dados de proteção ao crédito devem ser encarados sob tríplice perspectiva: ofensa à privacidade e honra, assim como eventual alteração negativa do estado anímico da pessoa (ofensa à integridade psicofísica).
8. É incontroverso no Superior Tribunal de Justiça – especificamente na área de entidades de proteção ao crédito – que, para o deferimento de compensação por dano moral, basta ao interessado demonstrar que o registro foi irregular; não há necessidade de prova quanto à eventual afetação ao bem-estar psicofísico da pessoa (dor), ou seja, que a inscrição gerou vergonha, constrangimento, tristeza ou qualquer outro sentimento negativo. A Corte entende que o dano é in re ipsa. Precedente.
9. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
10. Ao considerar as circunstâncias do caso concreto e a extensão dos danos suportados pelas partes, a majoração do valor compensatório para R$ 5.000,00 está em sintonia com a jurisprudência do Tribunal, é razoável e bem atende aos critérios e objetivos acima indicados. Ademais, tal quantia não se configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
11. Primeira apelação parcialmente conhecida e não provida. Segunda apelação conhecida e provida. Sentença reformada apenas para majorar a compensação por danos morais.